Tribunal: STF
Processo: HC 189565
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDAE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thiago da Cruz Silva, advogado, em benefício de Gislene Silva Lopes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 4.8.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 124.419:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’. 3. No caso, a prisão foi mantida em decorrência da variedade e quantidade de droga apreendida, a saber, 160,52g (cento e sessenta gramas e cinquenta e dois centigramas) de cocaína e aproximadamente 3,124kg (três quilos, cento e vinte e quatro gramas) de maconha. Enfatizou o decreto, ainda, que a acusada é reincidente específica, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. O pleito de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas, em decorrência da pandemia da Covid-19, não foi debatido pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido”.
    2. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva imposta à paciente e negativa ao recurso em liberdade.
    Narra ter sido a paciente presa em flagrante em 19.3.2019 pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    Acrescenta que, “[e]m 11.11.2019, [a paciente] fora sentenciada a pena de 5 anos e 8 meses de prisão em regime fechado, bem como não teve o direito de recorrer em liberdade”.
    Menciona “que a decisão que manteve a prisão preventiva em sede de sentença goza de ínfima fundamentação, fazendo apenas locuções em abstrato do instituto da prisão preventiva e sua necessidade, não se reportando às características do caso em voga, em total desacordo com os auspícios legais exigidos, bem como pela necessidade do decreto cautelar”.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “Ante o exposto, vem requerer, esse Patrono, aos Ínclitos Ministros, que: a) Que Vossa Excelência defira as preliminares existentes, bem como conceda a Medida Liminar, determinando a expedição de alvará de soltura em face de Gislene Silva Lopes, com a máxima urgência; b) Que Vossa Excelência conceda o presente ‘Writ’ de ‘Habeas Corpus’, confirmando a medida liminar eventualmente deferida, em definitivo, possibilitando a Paciente recorrer em liberdade da sentença, frente a ausência de fundamentação do decreto cautelar em sentença; c) Caso Vossa Excelência entenda pelo não conhecimento do presente writ, que seja concedido ‘Habeas Corpus de ofício’, possibilitando a Paciente recorrer em liberdade da sentença de mérito em tela, frente a ausência de fundamentação do decreto cautelar em sentença, como forma de reconhecimento da patente ilegalidade na lide em tela; d) Que sejam requisitadas as informações, para o presente caso, com a máxima urgência, bem como cópias dos atos processuais, como forma de comprovação do quanto alegado” (sic). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Pelas circunstâncias do ato praticado, tendo sido apreendidos “160,52g (cento e sessenta gramas e cinquenta e dois centigramas) de cocaína e aproximadamente 3.124kg (três quilos, cento e vinte e quatro gramas) de maconha”, tem-se que os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes são idôneos para a manutenção da prisão preventiva, em observância ao disposto nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal. 
    Ao negar o recurso em liberdade e manter a custódia prisional, o juízo de origem afirmou:
    “O fundamento da garantia da ordem pública permanece presente, havendo, no caso, gravidade in concreto do delito dada a quantidade e variedade das drogas apreendidas, além do risco de reiteração delitiva retratada na sua reincidência específica. Nesta toada, não o há garantias de que, colocada em liberdade de maneira prematura, a condenada não encontre os o mesmos estímulos para voltar a delinquir, de modo que permanece merecendo cautela, nesse momento, o meio social. Desta feita, deixo de conceder a ré o direito de apelar em liberdade. 
    Em consonância com esse entendimento, o Tribunal de Justiça da Bahia denegou a ordem requerida. Esta a ementa do acórdão:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ADVENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PACIENTE CONDENADA À PENA DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À DENEGAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIDA. PONTO DO ÉDITO CONDENATÓRIO BEM FUNDAMENTADO. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. HISTÓRICO CRIMINAL. PACIENTE PRESA DURANTE TODA INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR QUE SE IMPÕE. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente condenada à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, sendo flagranteada com 3.124,50g (três quilos, cento e vinte e quatro gramas e cinquenta centigramas) de maconha prensada e 160,52 (cento e sessenta gramas e cinquenta e dois centigramas) de Cocaína, além de ter em sua residência, uma prensa grande, duas balanças de precisão, uma quantidade de maconha envolta em um lençol, uma bombona de plástico contendo cocaína, e demais materiais comumente usados para embalar drogas. 2. Alega a Defesa ser patente a ausência de lastro sustentatório da sentença, especificamente, quanto ao direito de recorrer em liberdade. 3. A Juíza singular assim prolatou sobre a manutenção da preventiva: ‘O fundamento da garantia da ordem pública permanece presente, havendo, no caso, gravidade in concreto do delito d ada a quantidade e variedade das drogas apreendidas, além do risco de reiteração delitiva retratada na sua’. 4. Da simples leitura do quanto exarado na sentença, se depreende a fundamentação concreta e suficiente da manutenção da prisão cautelar da Paciente, que, tendo permanecido presa preventivamente durante toda a instrução e, agora, condenada a uma pena privativa de liberdade, comum que seja mantida a sua custódia cautelar. 5. Bem pautada na garantia da ordem pública, restou demonstrado com clareza o fundamento da decisão de não conceder a ré o direito de recorrer em liberdade. Precedentes das Cortes Superiores”.
    4. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas e risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização da periculosidade” (HC n. 175.473, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020). 
     “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (...) PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO – QUANTIDADE – FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, consideradas a integração a organização criminosa voltada ao tráfico e a apreensão de porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, viável a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para guardar drogas” (HC n. 178.858, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.3.2020). 
     “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Habeas corpus denegado” (HC n. 140.904, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.5.2017). 
     “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. Precedente. II – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, revelada pelas graves circunstâncias do crime. A corte estadual destacou, em seu decisum, a expressiva quantidade de droga apreendida (87,90 gramas de cocaína e 44,10 gramas de maconha). III – Ordem denegada” (HC n. 135.393, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2016). 
    5. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado à paciente e existentes os requisitos para a prisão cautelar. A partir dos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva, realçando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada. 
    Para analisar as alegações do impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, na esteira da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora